Tribunal: TCU
Processo: 036.602/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-Prefeito de Ouriçangas/BA contra decisão que condenou-lhe em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em cuja etapa processual se aprecia recurso de reconsideração interposto por Alfeu de Souza Fernandes contra o Acórdão 5557/2019-TCU-Plenário rmeira Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do responsável e o condenou ao pagamento de débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República na Bahia.